Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019266-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 045.668.951-65 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 047.087.221-76 (AGRAVADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ORADES FILHO DA SILVA - CPF: 695.638.881-20 (AGRAVANTE), ANISIO DE TAL (AGRAVADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.069.191-94 (AGRAVADO), LEANDRO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 572.171.141-87 (AGRAVADO), LOURENCO SANTANA POSHE - CPF: 615.799.711-72 (AGRAVADO), MARLEY DE ARAUJO SILVA - CPF: 840.859.242-49 (AGRAVADO), MARLY NUNES MADUREIRA - CPF: 441.882.691-20 (AGRAVADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 177.276.488-41 (AGRAVADO), ANDRE LUIS LOPES - CPF: 026.679.851-92 (AGRAVADO), VILSON FERREIRA LIMA - CPF: 629.288.481-34 (AGRAVADO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR AO AUTOR – POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SE TRATAR DE ÁREA VERDE – PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ENTE QUE AJUIZOU ACP E OBTEVE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – ÁREA COM RESIDÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO – SUSPENSÃO DO MANDADO LIMINAR NESTE FEITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de se alegar função estatal no caso em espeque, insistindo que deve a liminar ser cumprida, depreende-se verdadeira disfunção social, neste momento, o deferimento de cumprimento de mandado reintegratório de posse em favor de um particular em área pública de loteamento e ruas, além de a documentação apresentada na inicial, a princípio, não corresponder com a realidade atual.

2- “Não é possível o reconhecimento de posse de bem público em favor do particular, que possui mera detenção do imóvel por tolerância do ente público, inviabilizando a concessão da medida liminar. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil/1916). Precedentes do STJ. Recurso não provido.”
(N.U 0098738-65.2008.8.11.0000, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/02/2009, Publicado no DJE 19/02/2009).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022